Tribunal: TJPA
Processo: 0802658-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802658-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELZANI ALELUIA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. LEI 9.514/97. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA PURGAR A MORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a desocupação do imóvel matriculado sob o nº 32.594, Livro 2-Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, no prazo de 60 dias sob pena de desocupação compulsória.

2.

A notificação por edital para purgação da mora em contrato de alienação fiduciária em garantia de cédula de crédito bancário se revela insubsistente quando realizada após apenas uma tentativa frustrada de intimação pessoal.

3.

A intimação pessoal do devedor é a regra geral, sendo a intimação por edital cabível apenas em casos específicos, como quando o devedor se encontra em local ignorado ou inacessível, que, em sede de cognição sumário, não teria sido observado.

4.

A notificação inválida impede a consolidação da propriedade do bem pelo credor fiduciário, afastando a probabilidade do direito do credor fiduciante se apossar do bem.

5.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a liminar de desocupação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZANI ALELUI contra decisão proferida pela Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia na ação de reintegração de posse (proc. nº 0801542-70.2021.8.14.0017), ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 300 do NCPC, para a concessão das tutelas de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigências plenamente demonstrada nesses autos.

No caso em tela e de acordo com a prova documental constante dos autos, torna-se evidente que a autora comprovou possuir o direito que alegou em sua petição inicial, já que a posse dos devedores fiduciantes inadimplentes é bastante o suficiente para qualificar o esbulho, caracterizado pela simples permanência no imóvel.

A prova documental juntada com a inicial demonstra a relação jurídica existente entre as partes, como também o inadimplemento contratual dos réus, que foram devidamente constituídos em mora, torna clarividente a probabilidade do seu direito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, por diversas vezes, no sentido de que na hipótese de duplo leilão frustrado, em que não há alienação do bem, a dívida será extinta compulsoriamente e ambas as partes exoneradas de suas obrigações.

E assim se diz por que o direito à restituição do saldo que resta das parcelas pagas e/ou benfeitorias, após o pagamento da dívida e dos encargos, depende do sucesso do leilão, porquanto, se o imóvel não alcançar um bom valor de arrematação, o saldo positivo será compensado com os encargos devidos.

(...)

Ademais, aludida certidão demonstra, ainda, que todo o procedimento previsto no artigo 26 da Lei n. 9.514/94, ou seja, que a parte requerida foi intimada para purgar a mora, mas quedou-se inerte.

Nesse diapasão, impõe-se a concessão de medida liminar para desocupação do bem pela devedora fiduciante na forma requerida.

Por outro lado, o indeferimento da medida poderá ensejar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo à parte requerente, que se encontra impossibilitada de fazer uso do imóvel, embora já seja o legitimo proprietário dele.

Todavia, em que pese cabível a imissão da autora na posse do bem adquirido, é necessária a fixação de prazo razoável para a desocupação do imóvel pela requerida. Assim, deverá essa ser citada/intimada para que deixe o imóvel voluntariamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação compulsória.

Desse modo, diante da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipatória, ao menos em uma análise prima facie, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, inaudita altera pars, PARA IMITIR PROVISORIAMENTE o requerente na posse no imóvel matriculado sob o nº 32.594, Livro 2-Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, concedendo à requerida o prazo de 60 (sessenta) dias para deixá-lo, sob pena de desocupação compulsória.”

Nas razões recursais, alega, em síntese, a inadequação da via eleita para pretensão de reaver a posse do imóvel objeto de lide. pois a cooperativa nunca teve a posse do imóvel, devendo valer-se de ação petitória. Sustenta que a cooperativa não a intimou adequadamente para purgar a mora, tornando nula a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a liminar.

Em decisão ID 8790990, deferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 21 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a desocupação do imóvel matriculado sob o nº 32.594, Livro 2-Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia, no prazo de 60 dias sob pena de desocupação compulsória.

Depreende-se dos autos que o imóvel em litígio foi objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$91.000,00 (noventa e um mil reais), tendo como credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A., a ser pago em 4 parcelas a contar de 10.02.2020 (ID 26362658 do feito de origem)

O credor fiduciante requereu ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Conceição do Araguaia a intimação da ora agravante para purgação da mora em razão do inadimplemento da obrigação desde a primeira parcela.

A Lei n.º 9.514/97, a qual regulamenta o contrato firmado entre as partes estabelece, a partir do parágrafo 3º, do artigo 26, o procedimento para a constituição em mora do devedor. Está estabelecido naqueles dispositivos legais:

Art. 26. (...)

§ 1º (...)

§ 2º (...)

§ 3º A intimação far-se-á
pessoalmente ao fiduciante
, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 3o-A. Quando,
por duas vezes
, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta,

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato,
retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar
, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

§ 4º
Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital
, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária.

§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, tem-se que o rito a ser seguido para a intimação do devedor é a intimação pessoal; após duas tentativas frustradas, a intimação por hora certa e então, no caso, de se encontrar em local ignorado ou inacessível, fica o oficial registrador autorizado a proceder a intimação por edital. No entanto, ao analisar a certidão de intimação acostada no ID 26362662, verifico que a intimação de edital se deu logo após a primeira tentativa de intimação pessoal, momento no qual já foi certificado que a agravante estaria em local ignorado. Assim, tem-se que a notificação por edital se revela insubsistente, ao menos em sede sumário de cognição, afastando a probabilidade do direito da cooperativa agravada de consolidação da propriedade do bem.

Registre-se que a constituição em mora do devedor tem imensa repercussão nos contratos firmados sob a égide da Lei n.º 9514/97, dentre eles o direito ao credor fiduciário de averbar a consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, independente de determinação judicial. Portanto, é imprescindível que a notificação ocorra nos mais estritos preceitos legais. Nesse sentido, transcrevo precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de prequestionamento acerca do disposto nos arts. 1° e 3°da Lei n. 8.395/94 e do art. 252 da Lei n. 6.015/73 inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Ainda que a questão federal tenha surgido somente no acórdão recorrido, entendendo a parte recorrente pela existência de algum vício deveria ter oposto embargos de declaração a fim de suprir a exigência do indispensável prequestionamento e viabilizar o conhecimento do recurso especial em relação aos referidos dispositivos legais.

2. Caso persistisse tal omissão, imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando da interposição do recurso especial, sob pena de incidir no intransponível óbice da ausência de prequestionamento.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017).

4.Para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5º do artigo 26); (b) caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante.

5. A notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário.

6. Sob tal ótica, destaca-se a exegese perfilhada em julgado da Quarta Turma no sentido de que "a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso..." (REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.10.2014).

7. Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n. 9.514/1997 "É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida" (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/03/2016).

8. O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Incidência da Súmula 83/STJ.

9. O alegado julgamento extra petita não procede, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior permite, em ação de reintegração de posse, a análise sobre a regularidade da notificação e o afastamento da consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário.

10. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1803468/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 14/06/2021)

Com essas considerações, a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência de desocupação do bem é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO

para revogar integralmente a liminar de desocupação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/07/2024